Tribunal: TJSP
Processo: 1040130-89.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Mandado de Segurança. Imóvel arrematado em hasta pública. Débitos de IPTU anteriores à arrematação. Sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos do mandamus, a fim de reconhecer, com relação ao impetrante, a inexigibilidade do IPTU, devido pela propriedade do bem arrematado em leilão, no que diz respeito a fatos geradores ocorridos antes da hasta pública (em 11/10/2011). Pretensão à

Ementa:
Mandado de Segurança. Imóvel arrematado em hasta pública. Débitos de IPTU anteriores à arrematação. Sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos do mandamus, a fim de reconhecer, com relação ao impetrante, a inexigibilidade do IPTU, devido pela propriedade do bem arrematado em leilão, no que diz respeito a fatos geradores ocorridos antes da hasta pública (em 11/10/2011). Pretensão à reforma. Desacolhimento. Arrematação que é forma de aquisição originária da propriedade imóvel. Obrigação tributária do arrematante que surge somente a partir da alienação judicial, na condição de contribuinte. Observância do parágrafo único do art. 130 do CTN. Edital de hasta pública que não poderia contrariar previsão legal de hipótese de irresponsabilidade tributária e que, no caso concreto, sequer foi trazido aos autos para comprovação da alegada expressa responsabilização do arrematante pelo débito fiscal.
Recurso provido em parte para que se exclua dos cadastros do imóvel ou do nome da impetrante qualquer anotação de débito tributário anterior à arrematação. Nada a se acrescentar em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040130-89.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado TRENTO NEGOCIOS
IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040130-89.2019.8.26.0053 -Voto no 16559
2
Voto n. 16559
Ano 2020
Apelação n. 1040130-89.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelantes:
Município de São Paulo e Juízo Ex Officio
Apelada:
Trento Negócios Imobiliários Ltda.
Interessado:
Secretário de Finanças do Município de São Paulo
Mandado de Segurança. Imóvel arrematado em hasta
pública. Débitos de IPTU anteriores à arrematação.
Sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos
do mandamus, a fim de reconhecer, com relação ao
impetrante, a inexigibilidade do IPTU, devido pela
propriedade do bem arrematado em leilão, no que diz
respeito a fatos geradores ocorridos antes da hasta
pública
(em
11/10/2011).
Pretensão
à
reforma.
Desacolhimento. Arrematação que é forma de aquisição
originária da propriedade imóvel. Obrigação tributária
do arrematante que surge somente a partir da alienação
judicial, na condição de contribuinte. Observância do
parágrafo único do art. 130 do CTN. Edital de hasta
pública que não poderia contrariar previsão legal de
hipótese de irresponsabilidade tributária e que, no caso
concreto, sequer foi trazido aos autos para comprovação
da alegada expressa responsabilização do arrematante
pelo débito fiscal.
Recurso provido em parte para que se exclua dos
cadastros do imóvel ou do nome da impetrante qualquer
anotação de débito tributário anterior à arrematação.
Nada a se acrescentar em sede de reexame necessário.
I Relatório
Trata-se de recurso oficial e de apelação interposta pelo
Município de São Paulo contra a r. sentença (p. 145/149) que, em sede de
Mandado de Segurança impetrado por Trento Negócios Imobiliários Ltda.,
concedeu a segurança pleiteada para afastar a exigência do IPTU incidente sobre
o imóvel arrematado (descrito na inicial) cujo fato gerador tenha ocorrido antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040130-89.2019.8.26.0053 -Voto no 16559
3
da data da arrematação, desvinculando a impetrante dos referidos débitos
tributários. Ademais, julgou extinta a ação no que pertine à expedição da certidão
positiva com efeito de negativa por falta de interesse de agir.
Alega municipalidade a apelante, em síntese, que (i) o edital
de arrematação previa a responsabilidade do arrematante pelos débitos pretéritos
de IPTU, não havendo como se sustentar a sub-rogação do tributo no preço da
arrematação; (ii) o Provimento GP/CR no 03/2008 do E. Tribunal Regional do
Trabalho da 2a Região, o qual dispõe sobre a responsabilidade do arrematante, se
encontrava vigente à época da arrematação, razão pela qual não pode prosperar o
pedido de desvinculação cadastral; (iii) ademais, a identificação do imóvel no
Cadastro Imobiliário fiscal não se confunde com a questão da responsabilidade
subjetiva quanto aos tributos imobiliários incidentes sobre o imóvel tributado,
podendo, conforme o caso (que não o dos autos) não ser de responsabilidade do
arrematante. Nestes termos, requer seja provido o recurso (p. 157/167).
Contrarrazões apresentadas a p. 171/186, com considerações
lançadas para o desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença.
Dispensou-se a abertura de vista à Procuradoria-Geral de
Justiça que, em casos semelhantes (a exemplo das apelações n.
1003208-49.2019.8.26.0053,
1059799-65.2018.8.26.0053,
1060126-44.2017.8.26.0053 e 1019533-41.2015.8.0053), exarou parecer no
sentido da inexigibilidade de sua intervenção no feito, vez tratar-se de direito
disponível.
II Fundamentação
O recurso comporta provimento em parte.
Não se desconhece que Código Tributário Nacional, ao tratar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040130-89.2019.8.26.0053 -Voto no 16559
4
da responsabilidade dos sucessores, preconiza que os créditos tributários relativos
a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bens imóveis, e os relativos às taxas referentes a tais bens, ou a contribuição de
melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos adquirentes, salvo quando conste do título
a prova de sua quitação. Tais débitos constituem obrigação propter rem, visto que
em regra acompanham o imóvel independentemente da transmissão da
propriedade.
Todavia, o artigo 130 do Código Tributário Nacional
preservou, em seu parágrafo único, o arrematante de imóvel em hasta pública, ao
dispor que “no caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre
sobre o respectivo preço”.
Assim, por previsão legal, o arrematante recebe o bem livre e
desembaraçado de qualquer encargo ou responsabilidade tributária. Outro
entendimento pode inviabilizar as arrematações de imóveis em hasta pública,
reduz indevidamente o número de licitantes e não encontra respaldo em lei.
Neste mesmo sentido se posiciona o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“Processual civil e tributário. Execução fiscal. IPTU sobre imóvel
arrematado em hasta pública. Exceção de pré-executividade.
Ilegitimidade passiva. Débitos tributários. Sub-rogação que ocorre
sobre o preço. Parágrafo único, do art. 130, do CTN.
Impossibilidade de imputar-se ao arrematante encargo ou
responsabilidade tributária. Obrigação tributária pendente, que
persiste perante o fisco, do anterior proprietário.
1. O crédito fiscal perquirido pelo fisco deve ser abatido do
pagamento, quando do leilão, por isso que, finda a arrematação,
não se pode imputar ao adquirente qualquer encargo ou
responsabilidade tributária. Precedentes: (REsp 716438/PR, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
09/12/2008, DJe 17/12/2008; REsp 707.605 - SP, Relatora Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 22 de março de 2006; REsp
283.251 - AC, Relator Ministro Humberto Gomes De Barros,
Primeira Turma, DJ de 05 de novembro de 2001; REsp 166.975 -
SP, Relator Ministro Sálvio De Figueiredo Teixeira, Quarta
Turma, DJ de 04 de outubro der 1.999).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040130-89.2019.8.26.0053 -Voto no 16559
5
2. Os débitos tributários pendentes sobre o imóvel arrematado, na
dicção do art. 130, parágrafo único, do CTN, fazem persistir a
obrigação do executado perante o Fisco, posto impossível a
transferência do encargo para o arrematante, ante a inexistência de
vínculo jurídico com os fatos jurídicos tributários específicos, ou
com o sujeito tributário. Nesse sentido: “Se o preço alcançado na
arrematação em hasta pública não for suficiente para cobrir o
débito tributário, nem por isso o arrematante fica responsável pelo
eventual saldo.” (Bernardo Ribeiro De Moraes, Compêndio de
Direito Tributário, 2o vol., Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 513).
3. A regência normativa em tela é a do CTN, parágrafo único do
art. 130, dispositivo especial quanto ao caput, posto ser este
aplicado nas relações obrigacionais de transferência de domínio
ou posse de imóvel. In casu, a situação é especialíssima e adversa,
não havendo que se falar em transferência de domínio por fins de
aquisição dentro relações obrigacionais civis, seja de compra e
venda, cessão, doação etc.
4. Deveras, revela-se inadequado imprimir à questão contornos
obrigacionais, sendo impróprio aduzir-se a alienante e adquirente,
mas sim em executado e arrematante, respectivamente, diante da
inexistência de vínculo jurídico com os fatos jurídicos tributários
específicos, ou com o sujeito tributário. O executado, antigo
proprietário, tem relação jurídico-tributária com o Fisco, e o
arrematante tem relação jurídica com o Estado-juiz.
5. Assim, é que a arrematação em hasta pública tem o efeito de
expurgar qualquer ônus obrigacional sobre o imóvel para o
arrematante, transferindo-o livremente de qualquer encargo ou
responsabilidade tributária.
6. Recurso especial desprovido.” (REsp 1.059.102-RS (2007/0172311-
9), Relator: Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 03/09/2009)
A esse propósito, também já decidiu esta E. 18a Câmara de
Direito Público:
“Apelação Mandado de segurança IPTU - Arrematação de bem
imóvel - Direito assegurado à arrematante de receber o imóvel
isento de tributos lançados anteriormente à arrematação -
Admissibilidade - Inteligência do parágrafo único do art. 130 do
CTN
Responsabilidade do antigo proprietário
Direito à
obtenção de certidão negativa - Sentença reformada - Recurso
provido
em
parte”. (TJSP;
Apelação
Cível
1007373-76.2018.8.26.0053; Relator (a): Roberto Martins de Souza;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro: 26/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040130-89.2019.8.26.0053 -Voto no 16559
6
De outra parte, não poderia o edital contrariar previsão legal
de irresponsabilidade tributária, se o próprio CTN não faz qualquer ressalva à
aplicação da exceção do parágrafo único do art. 130 para casos como o presente.
Isto porque, conforme preconiza o art. 146, III, b, da
Constituição Federal, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em
matéria tributária, também no tocante à obrigação, lançamento, crédito,
prescrição e decadência tributários, devendo se observar, ademais, o disposto
no artigo 97, III, do Código Tributário Nacional, in verbis:
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal,
ressalvado o disposto no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu
sujeito passivo;
[...]”
Nesse diapasão, não podendo dispor acerca de matéria
reservada à lei complementar, o edital de hasta pública de nenhuma forma
poderia alterar o sujeito passivo das obrigações tributárias, quer ampliando as
hipóteses de responsabilidade, quer afastando hipótese de irresponsabilidade pelo
pagamento do tributo, sob pena de afronta ao princípio da legalidade tributária.
O edital - que não tem natureza de lei, mas de oferta pública -
vincula-se, pelo princípio da legalidade administrativa, aos parâmetros
previamente estabelecidos em lei, de maneira que, tendo o CTN previsto regra de
irresponsabilidade tributária e inexistindo norma do mesmo status que a
excepcione, nem mesmo previsão expressa em edital poderia fazê-lo.
Nesse sentido:
“Ação repetitória. Imóvel adquirido em hasta pública. Débitos
fiscais anteriores à aquisição. Os créditos tributários sub-rogam-se
no respectivo preço. Arrematado o bem em hasta pública, não há
responsabilidade
do
arrematante pelos débitos tributários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040130-89.2019.8.26.0053 -Voto no 16559
7
anteriores à aquisição, pois a transferência do bem se dá de forma
livre e desembaraçada, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência. Inteligência do artigo 130 do CTN. A Fazenda
pode perseguir seu crédito fiscal em face dos então proprietários.
Não há lastro, entretanto, a respaldar o acionamento do
arrematante para esse propósito. No mais, vale lembrar que,
segundo o art. 146, III, "b" da Constituição Federal, compete à lei
complementar estabelecer normas gerais de direito tributário,
sobretudo no que concerne às obrigações tributárias. Acrescente-
se que o próprio CTN não traz qualquer ressalva à inaplicabilidade
da regra em comento no caso de constar no edital da hasta pública
informações sobre a existência de débitos fiscais. Sentença
mantida nos termos facultados pelo artigo 252 do Regimento
Interno desta Corte de Justiça. Nega-se provimento ao recurso”.
(Apelação 1014252-59.2016.8.26.0477; Relator (a): Beatriz Braga;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Praia
Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
08/02/2018; Data de Registro: 19/02/2018)
Aliás, ainda que assim não fosse, ao contrário do alegado,
sequer consta do edital que o arrematante assumiria o passivo tributário do
imóvel, sendo certo que o documento acostado à p. 50/51 apenas noticia a
existência de débitos de IPTU e de que competiria ao interessado no bem eventual
pesquisa de débito junto aos diversos órgãos, sem atribuir responsabilidade ao
adquirente.
Acerca da matéria ora em análise, assim já decidiu este
Tribunal Estadual:
(a) Apelação Cível / Reexame Necessário
Mandado de
segurança com pedido liminar IPTU ́s anteriores ao exercício
fiscal de 2010 Município de São Paulo Expedição de CND em
favor do arrematante, referente a débito anterior à arrematação -
Imóvel
arrematado em hasta pública - Inexistência de
responsabilidade do arrematante por débitos anteriores à
arrematação Sub-rogação dos créditos tributários sobre o preço
da arrematação Inteligência do art. 130, § único do CTN
Precedentes do STJ e da 15a Câmara de Direito Público deste
Tribunal de Justiça - Sentença mantida Recursos oficial e
voluntários da Municipalidade improvidos. (TJSP; Apelação /
Remessa Necessária 1022169-72.2018.8.26.0053; Relator (a): Raul
De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040130-89.2019.8.26.0053 -Voto no 16559
8
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 25/10/2018; Data de Registro:
25/10/2018)
(b) Ilegitimidade passiva Execução Fiscal - IPTU Município de
São Paulo - Exercício de 2009 - Imóvel adquirido em hasta pública
Exoneração do arrematante, que não responde pelos débitos
anteriores à arrematação, nos termos do artigo 130, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional Jurisprudência do STJ que
condiciona o afastamento do art. 130, parágrafo único, do CTN, à
existência, no respectivo edital de leilão, de expressa indicação da
existência de débitos de IPTU e dele constar, de forma igualmente
expressa, a responsabilidade do arrematante pelo seu pagamento
Situação não verificada no caso concreto Edital que apenas traz,
de forma genérica, mera advertência sobre caber ao interessado no
bem eventual pesquisa de débito junto aos diversos órgãos, o que é
insuficiente para autorizar a desconsideração da regra contida na
norma legal - Pedido de inclusão do arrematante no polo passivo
corretamente rejeitada Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2067263-88.2018.8.26.0000; Relator
(a): Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções
Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de
Registro: 30/11/2018)
(c) Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídico-Tributária.
Arrematação
em
hasta
pública.
Responsabilidade do arrematante por eventuais débitos tributários
anteriores à arrematação. Forma de aquisição originária. Créditos
pertinentes a tributos incidentes sobre bens imóveis que se sub-
rogam no respectivo preço. Inteligência do art. 130, parágrafo
único do CTN. Previsão expressa no edital que atribui a
responsabilidade ao arrematante. Violação do Princípio da
Legalidade. O edital não pode dispor contra legem e está
subordinado aos parâmetros fixados em lei. O CTN trata de
normas cogentes, de observância obrigatória, não passível de
renúncia pelas partes, versando sobre direito indisponível.
Reforma da sentença. Inversão da sucumbência. Recursos
desprovido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1011048-41.2015.8.26.0477; Relator (a): Henrique Harris Júnior;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Praia
Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/02/2018; Data de Registro: 02/03/2018)
Vale consignar, por oportuno, que a C. 14a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040130-89.2019.8.26.0053 -Voto no 16559
9
Público, em julgamento de embargos de declaração em caso assemelhado1, de
relatoria do Des. Octavio Machado de Barros, deixou assentado entendimento
que merece ser destacado, in verbis:
“[...] Conquanto do edital tenha constado as dívidas do IPTU
sobre o imóvel objeto da arrematação, o chamamento não tem o
condão de derrogar ou revogar a norma contida no art. 130,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, que exclui a
responsabilidade do arrematante sobre os débitos anteriores à
transferência da propriedade, ex vi da sub rogação que se opera
sobre o preço pago. [...]”
No caso dos autos, a impetrante/apelada arrematou o bem
imóvel em hasta pública realizada em 11/10/2011 (p. 86), cuja correspondente
Carta de Arrematação n. 10/2013 foi expedida pelo TRT 2a Região em
13/09/2013 (p. 87/88), não podendo, pelos motivos aqui expostos, ser
responsabilizado por débitos tributários pretéritos à data da arrematação, no que
se refere ao imóvel descrito na petição inicial (matrícula n. 23.636 do 18o Cartório
de Registro de Imóveis de São Paulo, contribuinte n. 084.071.0015-3).
Impõe-se registrar, por fim, que eventuais credores devem
buscar a satisfação de seus créditos junto ao preço obtido na hasta pública
realizada, respeitada a ordem de preferência do art. 186 do CTN. Convém
asseverar, também, que, se o preço alcançado na arrematação e que sobejar após o
pagamento dos credores que têm preferência sobre o município não for suficiente
para cobrir o débito tributário, nem por isso o arrematante ficará responsável pelo
eventual saldo ou seu imóvel a ele ficará vinculado.
Assim, no tocante à desvinculação constante do dispositivo da
r. sentença, sem prejuízo da manutenção da inscrição dos débitos pretéritos em
1 TJSP; Embargos de Declaração 0003943-55.2011.8.26.0223; Relator (a): Octavio Machado de
Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/05/2018; Data de Registro: 14/05/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040130-89.2019.8.26.0053 -Voto no 16559
10
nome da pessoa da ex-proprietária, explicita-se que deve ser excluída qualquer
anotação de dívida anterior à arrematação sobre o imóvel cadastrado sob o n.
084.071.0015-3, ou sobre a arrematante, ficando provido nesse aspecto o recurso
da Municipalidade.
No mais, mantida integralmente a r. sentença recorrida,
aos quais ficam acrescentados os expostos neste voto.
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do
artigo 8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo
139, II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de “prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão
os elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas
contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso
voluntário de apelação, nada havendo a ser acrescentado em sede de
reexame necessário.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)